Tribunal: STF
Processo: RHC 64445
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
APELAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE O
JULGAMENTO.
TENDO PERMANECIDO O RÉU EM LIBERDADE ATÉ A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, PELA JUSTIÇA CASTRENSE, SENDO PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES, COM EMPREGO FIXO E RESIDÊNCIA CERTA, E NADA HAVENDO
QUE INDIQUE OFERECER ELE PERICULOSIDADE OU QUE VENHA A FRUSTRAR-SE
A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, E DE ADMITIR-SE POSSA AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE INTERPOS.